Tribunal: TJDFT
Processo: 0746692-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746692-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSIMAR ANTONIO LOPES AGRAVADO: TERPLANI TERRENOS E PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUCAS DE FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Nelsimar Antonio Lopes, contra decisão da MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de ação de adjudicação compulsória, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Planaltina, GO. O agravante afirma que ajuizou a ação de adjudicação compulsória após tomar ciência de que o imóvel que adquiriu dos agravados foi alienado fraudulentamente a terceiros. Alega que a relação jurídica é de consumo, razão pela qual a regra de competência absoluta prevista no art. 101, inciso I, do CDC prevalece sobre aquela do art. 47, do CPC. Sustenta haver urgência em razão da pendência de apreciação do pedido de tutela de urgência, pelo qual pretende impedir novas alienações do imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir o envio imediato dos autos, notadamente para que haja a imediata análise do pedido de tutela de urgência. Em provimento definitivo, pede que seja declarado competente o Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal não se apresenta suficientemente relevante quanto à alegação de que as normas consumeristas devam prevalecer sobre as processuais. A norma do art. 47, do CPC, é inequívoca ao atribuir a competência absoluta ao foro da situação do imóvel para as ações reais imobiliárias, tal como a de adjudicação compulsória. Por outro lado, não se vislumbra suficiente urgência que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, valendo observar que, na ausência de efeito suspensivo, a decisão poderá ser cumprida desde logo, remetendo-se os autos ao Juízo declarado competente, que, inclusive, poderá analisar o pedido de tutela de urgência pendente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Desnecessária a intimação dos agravados para responder ao recurso, haja vista se tratar de decisão proferida no recebimento da inicial, não tendo sido determinada a sua citação. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator